Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS DIRIGIDAS A ATLETA COM BASE EM ELEMENTO IDENTITÁRIO AFRO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, corroborado por imagens e ocorrência policial, comprova a materialidade e a autoria delitiva.
2. As expressões “cabelo de boneca” e “cabelo de barbante”, dirigidas a atleta negra que ostentava penteado afro associado à identidade cultural afro-brasileira, evidenciam conteúdo racial e extrapolam a crítica esportiva.
2.1. O contexto fático demonstra que o réu se posicionou atrás do gol, subiu no alambrado e reiterou ofensas direcionadas especificamente à vítima, revelando vontade consciente de menosprezá-la com base em elemento identitário racial.
3. O art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 incide quando a ofensa à dignidade utiliza elementos ligados à raça ou cor, distinguindo-se objetivamente da injúria simples prevista no art. 140 do Código Penal.
4. A condição de o réu se autodeclarar pardo não afasta o dolo, pois a discriminação pode ocorrer entre pessoas de diferentes tonalidades de pele, bastando a ofensa racial dirigida à vítima concreta.
5. O ambiente de estádio de futebol e a prática de provocações esportivas não criam espaço de tolerância ao racismo, nem afastam a tipicidade da conduta.
6. A indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP é cabível quando há pedido e comprovação do fato, sendo o dano moral presumido em casos de injúria racial praticada publicamente, mostrando-se o valor arbitrado proporcional, moderado e condizente com a capacidade econômica do réu.
7. Recurso conhecido e desprovido.